Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROMITENTE COMPRADOR QUE NÃO INTEGRALIZOU O PAGAMENTO DO PREÇO. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEVER DO PROMISSÁRIO VENDEDOR DE OUTORGAR ESCRITURA DE COMPRA E VENDA APÓS RECEBIMENTO DO PREÇO. GASTO DO PROMISSÁRIO VENDEDOR QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM O INADIMPLEMENTO DO PREÇO. RESSARCIMENTO INDEVIDO. PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA DE 10%. INEXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. IMPROCEDÊNCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

I. O promitente comprador que não pagou integralmente o preço do imóvel adquirido não pode invocar validamente a exceção de contrato não cumprido prevista no artigo 476 do Código Civil.

II. Deve ser mantida a condenação do promitente comprador ao pagamento da parcela do preço do imóvel inadimplida.

III. Tratando-se de obrigação líquida e com termo certo de vencimento, a correção monetária e os juros de mora atendem ao disposto no artigo 397 do Código Civil.

IV. Com o pagamento integral do preço do imóvel o promissário vendedor tem o dever de outorgar ao promitente comprador a escritura pública de compra e venda.

V. Não é indenizável suposto prejuízo que não guarda nexo de causalidade com o inadimplemento contratual, nos termos do artigo 403 do Código Civil.

VI. Em se tratando de obrigação de pagamento em dinheiro, as perdas e danos podem compreender “pena convencional”, desde que, obviamente, tenha sido ajustada pelos contratantes, segundo o disposto nos artigos 404, 408 e 409 do Código Civil.

VII. Salvo em casos excepcionais, o inadimplemento contratual não tem potencialidade para vulnerar direitos da personalidade e por isso não traduz dano moral passível de compensação pecuniária, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, e dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil.

VIII. Apelação da Autora/Reconvinda desprovida. Apelação do Réu/Reconvinte parcialmente provida.